Tribunal: TJDFT
Processo: 0722903-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES.

A reincidência é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes na conta de liquidação, estende-se à totalidade da pena unificada, inclusive para o reconhecimento da prescrição.

Recurso de agravo provido.